Tribunal: TJMT
Processo: 1015663-28.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO INTERNO No. 1015663-28.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDERSON RODRIGO SÉRGIO
AGRAVADO: EXMO. SR. GOVERNADO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno apresentado por Anderson Rodrigo Sérgio, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 21993453), que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015663-28.2019.8.11.00, impetrado pelo Agravante, indeferiu o pleito liminar que objetivava a sua nomeação e posse no cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Analista de Sistemas, polo de Alta Floresta/MT.
Assevera que, o decisum deve ser reformado, uma vez que contraria o entendimento do STF ao julgar o RE 598.099/MS, que em sede de repercussão geral, acatou o entendimento já adotado pelo STJ e reconheceu também que o candidato aprovado dentro do número de vagas do edital possui direito líquido e certo a sua nomeação.
Sustenta que, a aprovação dentro do número de vagas ofertadas de ampla concorrência, demonstra a verossimilhança nas alegações, e faz-se presente diante da plausibilidade do direito vindicado pela Agravante.
Afiança que, no tocante ao perigo na demora, resta evidenciado pela privação da Recorrente em perceber mês a mês a remuneração que faria jus, contribuindo para o seu sustento e de sua família, também deixando de produzir os resultados subjetivos de seu cargo.
Requer, assim, o provimento do agravo interno, para que seja concedida a liminar, nos termos em que foi postulada.
Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 26097476).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Anderson Rodrigo Sérgio, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 21993453), que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015663-28.2019.8.11.00, impetrado pelo Agravante, indeferiu o pleito liminar que objetiva a sua nomeação e posse no cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Analista de Sistemas, Polo de Alta Floresta/MT.
Em suma, as razões recursais do Agravante se resume em afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a referida concessão da medida liminar, porque, segundo alega, contraria o entendimento do STF ao julgar o RE 598.099/MS, em sede de repercussão geral, que acatou o entendimento já adotado pelo STJ e reconheceu também que o candidato aprovado dentro do número de vagas do edital possui direito líquido e certo a sua nomeação.
Pontua que, a aprovação dentro do número de vagas ofertadas de ampla concorrência, demonstra a verossimilhança nas alegações, e faz-se presente diante da plausibilidade do direito vindicado pela Agravante.
A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato aprovado em 1o lugar (ID n. 19804197), em concurso público no cargo de Analista de Sistemas, Polo de Alta Floresta, que previu a existência de uma vaga, do qual restou aprovado em 1o lugar.
Pois bem. Revendo a decisão agravada, vislumbro que merece acolhida a insurgência do Agravante.
Isso porque, o prazo de validade de concurso público possui natureza decadencial, conforme se extrai dos julgados do Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nos 352.258 e 201.634, bem como no julgado do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.197.146, o que, em princípio, acarreta na conclusão da impossibilidade de incidência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo.
In casu, o prazo de validade do concurso encerrou-se em 4 de setembro de 2019; e o Impetrante, ora Agravante, interpôs o mandamus, em 25-9-2019; todavia em 29 de julho de 2019, houve a suspensão do prazo de validade do concurso público.
Impende destacar que, ocorreu a expiração do prazo do concurso público, portanto, consumada a violação ao direito subjetivo da Impetrante, ora Agravante.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO. DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE LIMITAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. - A manifestação inequívoca da Administração a propósito da existência da vaga e da necessidade de nomeação para o cargo, que decorre do ato de chamamento de candidato aprovado em concurso público, em seguida exonerado, seguida da nomeação da classificada seguinte, que manifesta desistência em tomar posse, garante ao candidato aprovado em colocação imediata ao último convocado o direito subjetivo de ser imediatamente convocado a tomar posse. - Expirado o prazo do concurso público durante a tramitação do processo judicial, ao candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no Edital deve ser garantido o direito subjetivo que tem à nomeação, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (RE 598.099), em homenagem ao princípio de economia processual.
(TJ-MG - MS: 10000160963625000 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 26/05/2017, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 8/6/2017). [Destaquei]
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JULGAMENTO DO RE N.o 598.099/MS, EM REPERCUSSÃO GERAL, PELO STF. IMPETRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. EXPIRAÇÃO DURANTE O TRÂMITE DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 598.099/MS, sob o instituto da repercussão geral, decidiu que os candidatos a concurso público, aprovados dentro do número de vagas, possuem direito subjetivo à nomeação, criando a Administração – em respeito aos princípios da boa-fé administrativa, da razoabilidade, da lealdade, da isonomia e da segurança jurídica – para si, o dever de nomear os aprovados; 2. O direito líquido e certo à nomeação exsurge tão somente após o esgotamento do prazo de vigência do concurso, sendo discricionariedade do administrador escolher o momento de nomeação do candidato aprovado durante esse tempo. Precedentes do STJ; 3. No entanto, a impetração do mandamus antes da expiração do sobredito prazo não obsta a concessão da segurança quando há superveniência dessa expiração durante a tramitação do writ. Precedentes deste TJAM; 4. Segurança concedida em consonância com o parecer ministerial 5. Liminar deferida em acórdão.(TJ-AM 40021729720168040000 AM 4002172-97.2016.8.04.0000, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 1/8/2017, Câmaras Reunidas). [Destaquei]
Ademais, a disposição contida no artigo 37 da Constituição Federal prevê taxativamente que o prazo de validade do certame pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos, vedando expressamente concurso público com prazo superior a quatro (4) anos. Confira-se:
[...]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. [Destaquei]
Desse modo, ainda que altruísta a intenção do legislador no sentido de compatibilizar a legítima expectativa dos candidatos aprovados em concurso público que não consigam ser nomeados em face de causa superveniente que obste a prática desse ato administrativo com a redução de custos da Administração na realização de novas seleções, a natureza do prazo disposto na norma constitucional obsta a suspensão de seu curso.
Esse também foi o entendimento do e. Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo n. 0000404-37.2007.2.00.0000, que se amolda à hipótese vertente. Confira-se:
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADOS PELO TJ/MT NOS ANOS DE 1998 E 1999. PORTARIA N. 058/2003 SUSPENDENDO O PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF/88. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APÓS PRAZO DE VALIDADE DOS CERTAMES. ANULAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor a instauração de procedimento de controle administrativo perante este Conselho visando o controle de legalidade de nomeações de candidatos aprovados em concurso público. 2. A disposição contida no inc. II do art. 37 da CF/88 prevê taxativamente que o prazo de validade de concurso público pode ser de até 2 (dois) anos, prorrogável por mais 2 (dois) anos. Este prazo é decadencial, não admitindo sua suspensão, prorrogação ou interrupção por meio de norma infraconstitucional. 3. A Portaria n. 58/2003, que determinou a suspensão do prazo de validade dos concursos regidos pelos Editais ns. 028/98, 029/98, 033/98 e 14/2000/NSCP desconsidera a natureza decadencial o prazo de validade do concurso e, consequentemente, viola de modo direto e flagrante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Ato desprovido de validade e eficácia jurídica e que não gera efeitos jurídicos. 4. Pedido que se julga procedente para declarar a nulidade dos atos de nomeação dos candidatos aprovados nos concursos regidos pelo Edital n. 028/98, n. 029/98, n. 033/98 e n. 14/2000/NSCP levados a efeitos após o término do prazo de validade dos Certames, bem como para determinar ao TJ/MT que adote as providências necessárias à exoneração dos servidores nomeados ilegalmente.
(CNJ - PCA: 00004043720072000000, Relator: LEOMAR BARROS, Data de Julgamento: 10/5/2011) [Destaquei]
Ademais, não se demonstrou as situações excepcionalíssimas definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras, não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.
[...]
1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.
2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).
Desse modo, é de se ter como transcorrido o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo do Impetrante, à imediata nomeação no cargo para o qual foi aprovado.
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
[...]
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OMISSAÕ DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER A NOMEAÇÃO E POSSE. Concessão da ordem de segurança. Candidato aprovado dentro do número de vagas tem direto subjetivo a nomeação. Precedente STF. RE 598.099/MS. Inexistência de situação excepcional apta a justificar o descumprimento da obrigação de nomear. Precedente TJRJ. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 01705263620168190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 5/2/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]
Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, revogo a decisão proferida no Id n. 21993453, e, ACOLHO o Agravo Regimental interposto por Anderson Rodrigo Sérgio, por conseguinte, DEFIRO a liminar para determinar que o Governador do Estado de Mato Grosso nomeie o Impetrante no prazo de dez (10) dias, no cargo de Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Analista de Sistemas, Polo de Alta Floresta / MT.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora